Tribunal: TJDFT
Processo: 0707192-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CESSADA A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. DEVIDOS OS VALORES NÃO RECOLHIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Registre-se que o feito estava suspenso, aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
2. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009, houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.
3. Verifica-se que o caso dos autos não se trata de recebimento de valores indevidos, mas de boa-fé, motivado por erro da administração pública ou por interpretação equivocada da lei, portanto não deve ser analisado sob a ótica do Tema 1009.
4. A pretensão do Distrito Federal é o recolhimento de imposto de renda sobre 1/3 das férias gozadas, que por força de decisão judicial precária não foi descontado da remuneração da parte autora, no período de fevereiro/2014 a abril/2018. Sobre esse assunto, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1459779/MA, no qual houve a conclusão de que há incidência de IRRF sobre 1/3 de férias gozadas, sendo dever da parte autora proceder à devolução do referido imposto, referente ao período em que ficou suspenso, por decorrer da lei.
5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.